Tribunal: TJDFT
Processo: 0725073-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725073-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIANA BARBOSA DO NASCIMENTO, MARION STRAUB VENDRAMINI APELADO: MARION STRAUB VENDRAMINI, LILIANA BARBOSA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se LILIANA BARBOSA DO NASCIMENTO para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao comprovante de pagamento do preparo acostado ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora